Tribunal: STF
Processo: Rcl 90866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Tim S.A. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100940-60.2022.5.01.0062), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 23 de outubro de 2022 em face da empresa Reclamante e de terceira (prestadora de serviços – Ezentis), na qual, o Terceiro Interessado indicava um valor da causa na ordem de R$ 194.999,04 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos). Colacionamos parte final da inicial com essa expressa indicação.
[...]
O TRT1, por intermédio da sua Sexta Turma ignora a previsão contida no artigo 840 da CLT, sendo que reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), ao incluir o §1º no referido dispositivo legal, instituiu a obrigatoriedade de que os pedidos formulados na petição inicial de uma reclamação trabalhista sejam liquidados, ou seja, acompanhados de valores certos.
 No presente caso, temos uma situação deveras grave, com uma condenação relevantemente superior ao que fora estipulado na Inicial.
 Isso porque, ao não limitar a condenação aos valores elencados na Inicial, constatou-se que, de um valor da causa de R$ 194.999,04, o valor da condenação, conforme provisionamento, chegou ao importe de R$ 282.720,26.
[...]
A validade de tais atos jurisdicionais pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos normativos impedem que isso se mantenha. 
Em primeiro lugar, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, em cujos termos, com a nova redação dada pela Lei nº 13.467/2017, o §1º do citado artigo passou a exigir que o pedido inicial na reclamação trabalhista seja “certo, determinado e com indicação de seu valor”. 
Verifica-se, portanto, que a Turma indicou expressamente a inaplicabilidade da norma ao presente caso, adotando uma 'interpretação paralela', segundo a qual o comando seria apenas uma estimativa de valores.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional da 1ª Região, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo TRT-1 em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Assiste razão à parte reclamante.
A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado conheceu dos Recursos Ordinários das partes e, no mérito, negou provimento ao da ora Reclamante e deu provimento parcial ao do ora Beneficiário “para determinar a apuração dos valores da condenação sem qualquer limitação aos valores indicados na inicial”.
Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:

“O Autor, em seu apelo, aduz que os valores descritos na inicial tratam-se de meras estimativas. 
O C. TST, em julgamento posterior à Reforma Trabalhista (Lei 13.467 /2017) já firmou o entendimento que os valores apresentados pelo Demandante em sua peça de ingresso, ainda que sejam apresentados de forma líquida, devem ser considerados apenas para fins de estimativa, senão vejamos:
‘Recurso de revista do reclamante. Apelo sob a égide da Lei 13.467/2017. Pedidos líquidos. Limitação da condenação aos valores de cada pedido. Aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT, alterado pela Lei 13.467/2017. Transcendência reconhecida. (...) Assim, a discussão quanto à limitação da condenação aos valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial deve ser considerada apenas como fim estimado, conforme normatiza o parágrafo 2º do artigo 12 da IN 41/2018 desta Corte. A decisão regional que limitou a condenação aos valores atribuídos aos pedidos na inicial configura ofensa ao artigo 840, § 1º, da CLT. Reconhecida a transcendência jurídica do recurso de revista. Recurso de revista conhecido e provido. PROCESSO Nº TSTARR-1000987-73.2018.5.02.0271, 6ª Turma, ministro relator: Augusto César Leite de Carvalho Data: 14/10/2020. Agravo de instrumento em recurso de revista - 1 - limitação do valor da condenação - Não se divisa ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, na forma elencada pela alínea 'c' do artigo 896 Consolidado, na medida em que, nas causas sujeitas ao rito ordinário, o montante atribuído à causa não pode ser reconhecido como limite máximo do crédito trabalhista, pois se destina especificamente à atribuição de competência, à fixação do rito procedimental e às custas processuais arbitradas ao sucumbente no objeto da demanda. (...) Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR11612-14.2015.5.15.0018 - 8ª Turma, relatora ministra Dora Maria da Costa, 2 /10/2020)’
No mesmo sentido são os seguinte julgado deste E. Tribunal Regional: 
‘Valor atribuído à Causa na Inicial. Estimativa. Limitação à Condenação. Descabimento. O valor atribuído à causa na inicial é apenas uma estimativa do montante devido e, portanto, não limita a condenação.(TRT-1, ROT: 0100713- 74.2019.5.01.0224, Relatora: Marcia Reginal Leal Campos, 9º Turma, DEJT: 25/06 /2022) 
AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. LIQUIDAÇÃO DOS PEDIDOS. ESTIMATIVA DE VALOR. O valor dado à causa envolve apenas a estimativa do valor de cada pedido, não havendo necessidade de sua indicação exata e tampouco de apresentação de planilha de cálculos, porque a exigência de valor certo e determinado não significa propriamente a sua liquidação. Recurso a que se dá provimento para determinar o retorno dos autos para prosseguimento da ação.(TRT-1 ROT: 0101131-76.2019.5.01.0041, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, 1ª Turma, DEJT: 06/04/2021))’.
Dou provimento, para determinar que os valores da condenação sejam apurados em cálculos de liquidação, sem qualquer limitação aos valores contidos na inicial" (eDoc. 20, fls. 11/12).

Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”.
Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente